Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0707518-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMO MATOS MENEZES, ELZA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: LUCIANO CESAR DANTAS JALES, IGRIANI SILVA DE CASTRO JALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELMO MATOS MENEZES e ELZA DE SOUSA NEVES contra decisão proferida em ação de rescisão contratual ajuizada por LUCIANO CESAR DANTAS JALES e IGRIANI SILVA DE CASTRO JALES, em que o d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF indeferiu o pedido de suspensão do feito na forma autorizada pelo art. 313, V, ‘a’, do CPC, determinando a conclusão dos autos para sentença (IDs 59123361 e 60143107 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15354980), sustentam os réus, ora agravantes, em suma, que a presente ação depende do julgamento de outra causa em tramitação na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (processo n° 0701499- 88.2019.8.07.0018). Aduzem que as decisões do juízo a quo não tiveram fundamentação mínima a ensejar a compreensão do indeferimento do pedido de suspensão, sendo, portanto, nulas de pleno direito por afronta ao artigo 489, §1o, II e IV, do CPC e artigo 93, IX, da CF. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja declarada nula a decisão por falta de fundamentação e deferida a suspensão do feito até o julgamento final do processo em trâmite no Juízo Fazendário. Subsidiariamente, pugnam pela suspensão pelo mesmo prazo em que se encontra sobrestado o processo n° 0701499- 88.2019.8.07.0018 (três meses). Preparo regular (IDs 15354981 e 15354982). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15446243). Sem contrarrazões, consoante certidão ao ID 16335697. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e extinguiu o feito, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC (ID 63369165). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora